Tribunal: STF
Processo: RHC 209317
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de medida liminar, interposto por E. L. L, representado pela Defensoria Pública da União, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem do HC 680.207 – SC.



    Consta dos autos que o recorrente cumpre medida de internação e pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, a progressão para medida mais branda.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PARA A DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A SUSTENTAR A CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DESFAVORÁVEL. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II - A teor dos arts. 99 e 100 do ECA, as medidas socioeducativas podem ser substituídas a qualquer tempo pelo Juízo da Execução, levando-se em conta as necessidades específicas de proteção integral dos interesses da criança e do adolescente.



    III – Com efeito, o escopo das medidas socioeducativas é o pedagógico.



    Considerando o adolescente pessoa em desenvolvimento e sujeito à proteção integral, as medidas socioeducativas impostas ao adolescente devem visar a reeducação e sua formação.



    IV - Na hipótese em foco, não há flagrante ilegalidade a ser sanada. Isso porque, conforme o relatório multidisciplinar, o paciente não possui suporte familiar adequado – família disfuncional -, tem instabilidade emocional e não sabe lidar com conflitos. Assim, denota-se que não houve violação ao art. 42, parágrafo 2º da Lei do SINASE, porquanto observado o relatório da equipe técnica. Ou seja, não foram levados em considerações aspectos abstratos, mas elementos concretos expostos relatório multidisciplinar.



    V - Assim, é dever do Estado protegê-lo de maneira eficaz, razão pela qual, em face das peculiaridades do caso, a manutenção da medida socioeducativa de internação mostra-se correta, pois além da finalidade pedagógica e protetiva, tenho que outra medida em meio aberto seria insuficiente para retirá-lo da situação de risco social em que se encontra.



    VI - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes do respectivo átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 30)



    Nesta Corte a defensoria reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a progressão para a liberdade assistida, pois muito embora os relatórios psicossociais sugerirem a manutenção da internação, indicam o comportamento tranquilo do menor, sem a incidência de faltas disciplinares.



    Este recurso ordinário veio a mim distribuído por prevenção ao RHC 203.555/SC (eDOC 52)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, o Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90). 



    O Juízo de origem indeferiu a progressão do menor sob os seguintes fundamentos: 



    ““Do "Relatório Informativo" do CASE anoto:



    "[...] Ressalta-se que é muito difícil realizar um trabalho contínuo de fortalecimento de vínculos com o adolescente e familiares. Por parte do Sr. [...], não percebemos um comprometimento real com o filho, apesar de entendermos que seria muito importante para o adolescente fortalecer o vínculo com o pai. Aconteceu diversas vezes de não atender as ligações, e trocar de número e não avisar a equipe. A Sra. [...], apesar de demonstrar afeto e interesse, supomos que ainda é envolvida na criminalidade. Além disso, troca de endereço constantemente e também de número de celular. Ainda assim, o vínculo com a genitora hoje está bem melhor do que no início da internação, consegue ter um diálogo mais saudável e sem interrupções.



    "No decorrer da internação, podemos perceber que [...] vem amadurecendo gradativamente, sendo mais acessível e mais fácil de lidar, no entanto, há ainda um longo caminho a ser percorrido. Em atendimentos, [...] verbaliza que compreende o quanto seu envolvimento na criminalidade o prejudicou e sabe que para não regredir, terá que repensar sobre seu ciclo de amizades e atitudes que tinha antes da privação de liberdade. Quanto aos seus panos e metas após liberação, adolescente relata que não pretende residir com a genitora, ressaltando que o início de tudo foi quando mudou-se para morar com a mãe. É possível observar que ainda é um pouco perdido em suas ideias e vem tentando decifrá-las e colocá-las no lugar.



    [...] Salientamos que o socioeducando, apesar de ter apresentado melhora neste último período, em algumas situações não apresenta maturidade, pois muitas vezes não consegue lidar com determinados conflitos interno, e este fato o prejudica. "[...] apresenta instabilidade emocional e dificuldade em lidar com seus sentimentos, como, o medo, a frustação, perda. Esteve inserido em uma família com perfil disfuncional, onde os valores foram invertidos. [...] oscila em seu comportamento, quando algo o desagrada não consegue lidar da melhor maneira, pois tem que ser do jeito dele, e quando não ocorre do modo esperado, o mesmo fica agitado e age por impulso, e verbaliza xingamentos e posteriormente se arrepende.



    "O que falta para [...], é a maturidade, algo extremamente essencial para a sua evolução, cabe destacar que, a equipe está trabalhando com o socioeducando, no intuito de orientá-lo referente à sua maneira de agir e pensar, para que consequentemente o jovem consiga se perceber e mudar seus ideais."



    [...]



    "Em virtude aos fatos mencionados, a equipe multidisciplinar que acompanha o referido adolescente sugere a Manutenção da Medida Socioeducativa de Internação, uma vez que, o adolescente precisa refletir e se conscientizar mais para posteriormente alcançar o objetivo proposto no meio socioeducativo, visto que, no momento o adolescente apresenta imaturidade em suas ações.." 



    Depreende-se que Executado encontra-se em processo de ressocialização e diversos aspectos de vida do adolescente vêm sendo trabalhados pela equipe técnica, motivo pelo qual não se mostra adequada a alteração da MSE neste momento.



    Assim, a medida de internação é a adequada para a garantia do melhor interesse do Executado que, por meio dessa medida, poderá obter o acompanhamento profissional de que necessita, seja para melhor refletir sobre sua conduta e suas consequências, seja para se adequar às regras de convivência comunitária e a desenvolver espírito crítico quanto a valores e companhias.



    Sabendo-se que "a medida socioeducativa tem por objetivo a desaprovação da conduta infracional e a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional" [SINASE, art. 1º, §2º, incisos I e III],entendo inadequada e inoportuna a progressão da medida.



    (...)



    Assim, entendo que o pedido de progressão deve ser negado, por ora, sempre juízo de nova análise.



    (…)



    Ainda, há que destacar que é necessário que o adolescente consolide as metas de mudança de vida, não bastando eventual ‘bom comportamento’ e ‘apoio familiar’” (eDOC 1)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que a manutenção da internação encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, e não na gravidade abstrata do ato infracional. 



    Isso porque, como bem pontuado pelo juízo de origem, a progressão nesse momento não se mostra recomendável, sobretudo diante das condições psicológicas do paciente, que não possui suporte familiar adequado, família disfuncional, instabilidade emocional e não sabe lidar com conflitos.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário. 



    Intime-se via DJe.



    Brasília, 7 dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente